Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723432-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA RECORRIDO: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. SÍNDICA. INCORPORAÇÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se, considerando os fatos narrados na inicial, constata-se a pertinência subjetiva da parte com a relação processual. 2. Uma vez que a demanda proposta afigura-se útil, necessária e adequada para que a autora alcance o bem da vida pretendido, resta evidenciado o seu interesse processual. 3. Em que pese o §2° do art. 54 da Lei 8.245/91 (Lei de Locações) prever que, em contratos envolvendo lojistas e empreendedores de shopping center, “As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas”, esse prazo de 60 dias constitui faculdade do locatário, não implicando a perda do direito de exigir contas o fato de o lojista não ter exigido a comprovação naquele período. 4. Por envolver direito pessoal, sem determinação específica de prazo em lei, a ação de exigir contas submete-se ao prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, que dispõe que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”. 5. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). 6. Nos termos do que já decidiu esta Quarta Turma Cível, “O encargo de prestar as contas cabe ao síndico, razão pela qual o condomínio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exigir contas” (Acórdão 1337538, 07244993720208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Tendo havido a incorporação da empresa síndica do imóvel pela ré, constata-se a responsabilidade dessa pela prestação de contas pleiteada, sobretudo porque a relação contratual da autora foi entabulada com a empresa incorporada e, não, com terceiro. 8. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional aplicável é o de 3 (três anos), não havendo distinção legal para que seja aplicado prazo diferente em qualquer fase da ação de prestação de contas. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 17 do CPC, asseverando sua ilegitimidade passiva. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodolfo Ripper Fernandes, OAB/RJ 121.045, e Diego Ferreira Fabrício Macedo Kemmer, OAB/RJ 168.943. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo, pois o acórdão encontra amparo na jurisprudência do STJ, quanto à matéria. Confira-se: "A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes" (AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).” (AgInt no AREsp n. 2.165.736/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 1943818, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 14/8/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 17 do CPC. Com efeito, ao assentar pela legitimidade passiva da ora recorrente, o acórdão assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Rodolfo Ripper Fernandes, OAB/RJ 121.045, e Diego Ferreira Fabrício Macedo Kemmer, OAB/RJ 168.943. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012